Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-20.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS INEXISTENTES. REVISÃO DE TESE. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões do embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva o embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão e contradição.

4. Na análise da questão controvertida, esta Corte entendeu pela impossibilidade de substituir o administrador público na fixação do tempo adequado de consulta para médicos da rede pública de saúde, eis que a Administração teria evidentemente melhores condições de fazer tal estipulação.

5. A prova pericial foi igualmente valorada pelo colegiado que, na ocasião, acolheu a compreensão do juízo sentenciante, de tal modo que se o embargante discorda deste ponto do julgamento que busque sua reforma pelo meio processual adequado, eis que, para tanto, não se prestam os embargos de declaração.

6. Recurso conhecido e não provido.